Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700065-16.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALKYANNA MARQUES SOARES IMPETRANTE: JOSÉ ARAÚJO DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Em atenção à petição da Defesa de ID 23546829, consta do despacho de ID 22749237, o primeiro que determinou a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, que, pela documentação que integra os autos da ação penal, sobretudo a de ID 74121689, “provavelmente, o pedido de prisão preventiva da paciente ocorreu em um segundo momento (que não nos autos do pedido de prisão preventiva no 0726136-23.2020.8.07.0001), tendo tramitado, ao que tudo indica, nos autos no 0726137-08.2020.8.07.0001”, os quais estão indisponíveis para consulta desta 2a Instância. Dessa forma, para garantir a prestação jurisdicional em favor da paciente, que está presa, e por ainda ser insuficiente a documentação juntada aos autos nos ID’s 23547675 e 23547680, defiro novo prazo de cinco dias ao impetrante, para que junte a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, que provavelmente consta dos autos no 0726137-08.2020.8.07.0001, diligenciando, se não for esse o caso, perante o Juízo a quo para obter o decisum, por ser indispensável ao exame do writ, sob pena de manter o indeferimento liminar do habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator